Tribunal: STF
Processo: Rcl 83366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Wam Comercialização S.A. opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual extingui à reclamação por compreender existir litispendência com a Rcl nº 76.237, determinando a certificação do trânsito em julgado.



    Narra a parte reclamante que, 



    “[e]m 24/03/2023, o Sr. Laureone ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, o que foi deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. 



    Em 11/02/2025 a WAM Comercialização, ajuizou a Ação Rescisória nº 0011205- 63.2024.5.18.0000, buscando a rescisão do Acórdão que reconheceu o vínculo de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região julgou improcedente a rescisória. 



    Em 11/02/2025, a ora Embargante, distribuiu a Rcl 76.237, a fim de cassar o Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória, buscando o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício em contrariedade aos precedentes do STF (ADPF 324/DF e RE 958.252 RG (Tema 725) e Incompetência da justiça do trabalho (ADC 48). A Reclamação teve seu seguimento negado, transitada em julgado e arquivada em 05/06/2025 – o que afasta a litispendência com esta Reclamação. 



    Em 19/08/2025, a Embargante distribuiu esta Reclamação Constitucional - RCL 83366, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161, que indeferiu o pedido de suspensão da execução, em violação ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, por afrontar a ordem de suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.532.603. 



    Em conclusão, as duas Reclamações possuem pedidos e causa de pedir diferentes, além da primeira estar arquivada, o que desconfigura a hipótese de litispendência e coisa julgada, justificando, assim, os presentes embargos de declaração, a fim de corrigir o erro material.”



    Nessa perspectiva, assevera que 



     “as duas Reclamações possuem pedidos e causa de pedir diferentes, além da primeira estar arquivada, o que desconfigura a hipótese de litispendência e coisa julgada, justificando, assim, os presentes embargos de declaração, a fim de corrigir o erro material.”



    Quanto à pretensão de mérito, concernente à suspensão da fase de cumprimento de sentença da ação trabalhista com base na ordem sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1389 RG, defende que a referida ordem “atinge também processos com decisão transitada em julgado”, bem como “as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado”.



    Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso com 



    “a imediata suspensão da tramitação da execução em curso nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161, bem como impedir qualquer ato de bloqueio, até decisão final desta Reclamação Constitucional”



    No mérito, pede que seja



    “julgada procedente a Reclamação Constitucional, para declarar a nulidade da decisão reclamada, com a consequente suspensão da execução em curso nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161, em estrita observância à decisão proferida por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral)”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 21/08/25.



    Passo a análise do recurso.



    Com razão a parte a embargante, no que se refere à inexistência de litispendência do presente feito com à Rcl nº 76.237. 



    Na Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161 foi declarado vínculo de emprego entre Wam Comercialização S/A e Laureone Estrabom Vencio. No curso desse processo, Laureone Estrabom Vencio veio a falecer, razão pela ingressaram os seus herdeiros no feito.



    Contra sentença transitada em julgado naqueles autos, Wam Comercialização S.A. promoveu a Ação Rescisória nº 0011205-63.2024.5.18.0000, objetivando a desconstituição do reconhecimento do vinculo de empregatício, tendo a ação sido julgada improcedente.



    Por meio da Rcl nº 76.237, Wam Comercialização S/A impugnou acórdão proferido na ação rescisória em referência, objetivando desconstituir vínculo de emprego reconhecido com o de cujus Laureone Estrabom Vencio, sob a alegação de ofensa aos julgados proferidos na ADPF nº 324, ADC nº 48 e no Tema nº 725 da repercussão geral.



     A Segunda Turma, em acórdão transitado em julgado em 5/6/2025, confirmou a decisão de negativa de seguimento à Rcl nº 76.237 ao negar provimento ao agravo regimental, cuja ementa transcrevo a seguir:



    Agravo regimental em reclamação. Direito do trabalho. Reclamação trabalhista transitada em julgado. Ação rescisória. Violação da ADC nº 48, da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da RG. Ausência de aderência estrita. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento.



    1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada, os motivos que levaram à improcedência do pleito rescisório e os paradigmas indicados, consistentes na desconstituição e na inexigibilidade de título executivo judicial frente a suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADC nº 48, na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da Repercussão Geral.



    2. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    Em 19/08/25, Wam Comercialização S.A. formalizou a presente Rcl nº 83.366 a fim de infirmar decisão da Vara de Trabalho de Caldas Novas que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, teria descumprido a ordem de sobrestamento dos processos afetos ao Tema nº 1389. Colhe-se o seguinte fundamento extraído do ato apontado como reclamado:



    “[...] o juízo competente determinou apenas o  sobrestamento da própria ação rescisória, não havendo qualquer ordem de suspensão da execução no juízo de origem ou efeito vinculante que justifique a paralisação do presente feito.



    Ressalte-se que o título executivo judicial que embasa esta execução está acobertado pelo manto da coisa julgada. Nos termos do art. 969 do CPC, o ajuizamento de ação rescisória, por si só, não tem o condão de obstar o curso da execução. 



    Ademais, a suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1389 aplica-se aos processos em que ainda se discute o reconhecimento da relação de emprego, o que não se verifica no presente caso. Aqui, a relação de emprego já foi reconhecida judicialmente, por meio de decisão já transitada em julgado. 



    É certo que o título judicial pode, eventualmente, ser declarado inexigível, ou desconstituído por ação rescisória, quando fundado em norma ou interpretação posteriormente considerada inconstitucional (arts. 884, § 5º, da CLT e 515, §§ 12 e 15, do CPC).



    (...)



    Diante do exposto, entendo que não se aplica, no presente caso, a suspensão prevista no Tema 1.389 da repercussão geral do STF. Assim, mantenho o regular prosseguimento da execução.”



    Extrai-se da exordial reclamatória ora em análise, que a parte reclamante pretende que a ordem de sobrestamento deferida pelo Tribunal de origem nos autos da Ação Rescisória nº 0011205-63.2024.5.18.0000 também incida na fase de cumprimento de sentença da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161.



    Verifica-se, portanto, que assiste razão a parte reclamante quanto a alegação de que a presente reclamação não é idêntica à Rcl nº 76. 237 ante a divergência entre a causa de pedir e pedido, razão pela qual acolho os os seus argumentos no ponto suscitado e reconsidero a decisão recorrida.



    Com efeito, conforme já mencionado, a parte reclamante afirma o Juízo de Piso, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010354-31.2021.5.18.0161, descumpriu a ordem de sobrestamento nacional aos processos afetos ao Tema nº 1389 RG (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Sentença da Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado, pela qual foi reconhecida a existência de vínculo de emprego entre autora da ação de origem e a empresa ora agravante. 



    2. Decisão agravada que reconheceu a inadmissibilidade da reclamação. 



    II. Questão em discussão 



    3. Verificar a ocorrência de hipótese de exceção à incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 ao caso, bem como da ordem de suspensão da tramitação de processos exarada no ARE 1532603. 



    III. Razões de decidir 



    4. Uma vez constatado o trânsito em julgado da ação de origem em data anterior ao ajuizamento da reclamação, bem como a ausência de invocação nesta ação de paradigma apto a viabilizar o conhecimento de discussão alcançada pela coisa julgada, o quadro não revela a existência de hipótese de exceção à aplicação da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou à incidência da Súmula 734 do STF, sob pena de converter a reclamação em sucedâneo de recurso ou de ação outra, como a ação rescisória ou os embargos à execução. 



    5. Estando o processo de origem na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência da ordem de suspensão da tramitação de processo exarada no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, pois a decisão reclamada já fora alcançada pela coisa julgada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 80813 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 27/08/2025)” (grifei).



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios com efeitos infringentes e, assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, reconsidero a decisão embargada e nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente